Tribunal: TJDFT
Processo: 0740354-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. QUEIXA-CRIME. EXPRESSÕES TRANSFÓBICAS. CARACTERIZAÇÃO DE INJÚRIA QUALIFICADA. PRECEDENTES DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão no 26/DF e do Mandado de Injunção no 4733/DF, precedentes vinculantes, reconheceu que “as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei no 7.716, de 08.01.1989, constituindo, também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica, por configurar motivo torpe (Código Penal, art. 121, § 2o, I, “in fine”)”.
2. Na Reclamação Constitucional no 39.093/RJ, com o objetivo de garantir a autoridade das decisões anteriores, monocraticamente restou admitido “pelo menos em tese, a conduta imputada ao suposto autor do fato seja enquadrada como injúria qualificada, prevista no § 3o do artigo 140 do Código Penal, a exemplo do que ficou definido em relação ao crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, referido na tese paradigma”.
3. Na espécie, diante dos elementos até então produzidos, as condutas praticadas pelo suposto querelado, que ofendeu a honra da vítima valendo-se de termos preconceituosos com relação ao gênero, se amoldam, em tese, ao tipo penal previsto §3o, do artigo 140, do Código Penal, cuja pena máxima abstratamente cominada é superior a 02 (dois) anos, o que afasta a competência do Juizado Especial Criminal no presente caso.
4. Conflito conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante.